Tribunal: TJPA
Processo: 0025690-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025690-15.2015.8.14.0301
APELANTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0025690-15.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE

ADVOGADO (A): CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA – OAB/PA 18.236

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR
(A)
DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I-

O prazo prescricional para as ações que visem a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, visto que se trata de norma especial, que prevalece sobre a geral estabelecida na Súmula n. 210 do STJ.

II-

Considerando que a parte autora propôs a ação depois de passados mais de cinco anos do encerramento do seu contrato de trabalho temporário com o Estado, resta configurada a prescrição de fundo de direito arguida pelo demandado.

III-

No caso concreto, verifica-se, nos documentos juntados, que o autor foi exonerado, dando fim ao contrato e ao vínculo, em 30/06/2006. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 16/06/2015, ou seja, após oito anos do término da relação contratual, resta configurada a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

IV-

Sentença de extinção do feito mantida por seus próprios fundamentos.

V-

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CARLOS AUGUSTO SOUSA JATENE
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital,
que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante, declarou a prescrição e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Historiando os fatos,
Carlos Augusto Sousa Jatene
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu a função de analista de sistemas, na Secretaria de Planejamento do Estado do Pará durante o período de 01/09/1997 a 30/06/2006, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado,
acrescido da multa de 40% prevista no art. 477, §8° da CLT.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (Num. 1901271, pág. 1-5), publicada no DJe em 11/08/2017, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)

Destarte, tendo em vista que a extinção da relação de trabalho mantida entre o autor e o réu se deu em 30.06.2006, conforme confessado na petição inicial, e que se passaram mais de 05 (cinco) anos até a propositura da presente ação - protocolizada em 16.06.2015 -, impõe-se o reconhecimento dos efeitos da prescrição sobre o direito vindicado, nos termos do artigo 1° do Decreto de n° 20.910/32.

III- DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, declaro a prescrição e julgo extinto o processo, com a consequente extinção nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da açào (Súmula 14, do S.T.J.), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil, consoante decisão de fl. 45.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver,

processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposiçào de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial - Libra.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 13 de julho de 2017”.

Inconformado, o
autor da inicial,
interpôs recurso de Apelação (Num. 1901272, pág. 1-11), alegando que é devido o pagamento de FGTS em decorrência da nulidade do contrato de trabalho. Sustentou, ainda, que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é trintenário.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, afim de que seja reconhecido o direito ao recebimento do FGTS por todo o período trabalhado, acrescido da multa de 40%. Postula ainda, pela condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Num. 1901273, pág. 1-19), postulando pela manutenção da sentença apelada face à configuração da prescrição.

O recurso de Apelação interposto pelo Sr. Carlos Augusto Sousa Jatene foi recebido por esta Relatora no duplo efeito (Num. 1904018, pág.1).

Remetidos os autos para o Ministério Público do Estado do Pará, a Representante Ministerial exarou parecer (Num. 2075529, pág. 1-7) pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O autor recorre da sentença, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de prescrição de fundo de direito, já que o contrato de caráter temporário, para a função de analista de sistemas, encerrou-se há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao recorrente, devendo ser rejeitada a insurgência.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se, nos documentos juntados, que o autor foi exonerado, dando fim ao contrato e o ao vínculo, em 30/06/2006. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 16/06/2015, ou seja, há mais de cinco anos do término da relação contratual, resta configurada a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32,

in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Isso porque se trata de norma especial, que prevalece sobre a geral estabelecida na Súmula n. 210 do STJ.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

Ante ao resultado, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária, que ora lhe defiro.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020